Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, afastada.
2. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 44040357), defere-se a gratuidade de justiça.
3. Trata-se de recurso (ID 14235541) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos os valores cobrados acima do preço contratado, desde setembro/2021, e, por consequência, condenar a empresa ré a lhe restituir R$ 221,39, porém deixou de condená-la à reparação por dano moral.
4. Nas razões recursais, alega que houve sofrimento com os descontos indevidos, sentimentos íntimos que se passaram no psiquismo, aborrecimentos, perda de tempo útil realizando ligações, limitações para realizar ligações e sensação de impotência frente à operadora que macularam a dignidade da pessoa humana. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)
9. Muito embora os fatos descritos pelo autor/recorrente tenham lhe causado chateação e transtornos, não há prova nos autos de exposição do demandante a qualquer situação vexatória externa ou constrangedora apta a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais, caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.